Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701723-07.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA SILVEIRA JOBIM AGRAVADO: R&amp;R MOVEIS PLANEJADOS LTDA, ROGERIO ALVES DOS SANTOS, LOURDES SANCHES SÓLON RUDÁ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que determinou à exequente a devolução de parte do que recebeu do resultado do leilão de veículo do executado, no valor equivalente às multas que pendiam sobre o bem arrematado. Alega a agravante que o edital do leilão do veículo estabeleceu que os “débitos de natureza tributários anteriores ao leilão e infrações cometidas até a data da entrega (por exemplo: IPVA, multas e taxas) incidirão sobre o preço da arrematação”. Sustenta que, de acordo com edital, cabe ao arrematante pagar essas despesas. Afirma que a arrematante demorou um ano para apresentar nos autos esses débitos, estando preclusa a oportunidade de reaver o valor. Informa que realizou o depósito judicial da respectiva quantia e pede a concessão de efeito suspensivo. E o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O edital do leilão (ID 119020439 dos autos de origem) definiu com clareza a regra sobre o pagamento das despesas vinculadas ao veículo até a data do leilão: DÉBITOS– Os débitos de natureza tributários anteriores ao leilão e infrações cometidas até a data da entrega (por exemplo: IPVA, multas e taxas) incidirão sobre o preço da arrematação (§ 1o do artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código Tributário Nacional – CTN) e deverão ser informados por extratos pelo Arrematante no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos. (Art. 323, Art. 908, § 1o e § 2o do Código de Processo Cível e Art. 130, Par. Único do Código Tributário Nacional). A única interpretação possível desse texto é que os débitos pendentes do veículo serão suportados pelo valor da arrematação. “Incidirão” não significa que haveria acréscimo ao preço ofertado, mas ocorreria a incidência, ou seja, os débitos haveriam de ser quitados com o resultado da arrematação. Somente o valor remanescente, se houvesse, deveria ser entregue à exequente. A despeito de a arrematante ter demorado para apresentar nos autos os débitos do veículo, não se lhe pode retirar esse direito, sob pena de injusto enriquecimento às suas custas. Convém repetir, o edital não atribuiu ao arrematante o ônus relativo aos débitos pretéritos do bem. Assim, não há fundamento jurídico para suspender a decisão agravada, que simplesmente cumpriu a regra editalícia. O depósito judicial não pode suspender o imediato cumprimento da decisão, pois a espera para a solução dessa questão impediria o arrematante de transferir o veículo para seu nome. Essa situação, além de prejudicar o arrematante, poderia gerar outros conflitos, na medida em que o veículo continuaria vinculado ao antigo proprietário perante os órgãos públicos, em cujo nome seriam lançados os débitos futuros. Portanto, a exequente deverá devolver o valor equivalente aos débitos, limitados ao valor atualizado que recebeu do resultado desse leilão. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo a quo, ficando dispensadas as informações Após, intime-se os agravados para contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a